Tribunal: TJSP
Processo: 2278082-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada, foi expressamente

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada, foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2278082-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cajamar, em que é embargante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é embargado VANESSA BEZERRA
BATISTA - MEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278082-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 35080
Embargos de Declaração no 2278082-66.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Embargada: Vanessa Bezerra Batista - Mei
Vara de Origem: 1a Vara Cível do Foro de Cajamar
Juíza: Dra. GINA FONSECA CORREA
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que
apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto
aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter
infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos
como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada,
foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento da embargante.
Sustenta a embargante, em suma que a decisão
padece de erro material, eis que não se trata de decisão terminativa, sendo
cabível, portanto, a interposição do recurso de agravo de instrumento.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de declaração,
que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo efeito infringente a
um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta razão já os embargos de
declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278082-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controveìrsia. Os temas recursais relevantes ao deslinde da controveìrsia,
foram expressamente tratados no decisum e, portanto, o eventual inconformismo
com a aplicaçaÞo do direito deve ser objeto de impugnação por meio do recurso a
ser interposto aÌ Superior Instância.
Ora, o acordão é claro no sentido de que “o
inconformismo da agravante se volta contra o conteúdo da r. sentença que
colocou fim à execução e, assim sendo, era cabível a interposição de apelação,
consoante disposto nos artigos 203, §1o e 925 do Código de Processo Civil. Cabe
ressaltar, ainda, que a interposição de agravo de instrumento, no presente caso,
caracteriza erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.” (fls. 127)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator